Tribunal: TJPA
Processo: 0801560-12.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801560-12.2018.8.14.0045

APELANTE: ROBERTO MOUSSA OBEID

APELADO: ACAMPAMENTO VITÓRIA DA UNIÃO, OZANO BORGES VIEIRA, ANTONIO CIRQUEIRA ALVES, RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS, ANA MARIA PEREIRA DE CARVALHO, AMIVAL MARTINS BORGES, ELIZANGELA VIEIRA SOUZA, MARCELO ALVES CAVALCANTE, RAIMUNDA CARVALHO OLIVEIRA, ARISTON DOMINGOS BATISTA, JOSE LOURENCO ALVES DOS SANTOS, CASSIANO NETO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0801560-12.2018.8.14.0045

AGRAVANTE: ROBERTO MOUSSA OBEID

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 153600182.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto
ROBERTO MOUSSA OBEID
, em face da r. sentença (ID Num. 13640762) proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Redenção/PA que
julgou procedentes os pedidos iniciais
, nos autos da AÇÃO POSSESSÓRIA COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
proposta em desfavor de ACAMPAMENTO VITÓRIA DA UNIÃO e OUTROS.

Em apelação de ID Num. 13640778, a parte apelante pugnou, preliminarmente, pela concessão do benefício da justiça gratuita ante a impossibilidade do custeio das custas processuais.

Em Decisão de ID Num. 15341028, considerando que a parte apelante não teve o benefício da justiça gratuita deferido pelo juízo
a quo
efetuando o regular recolhimento das custas processuais (ID Num. 13640297 – R$ 1.481,08; ID Num. 136403,21 – R$ 4.443,21; ID Num. 13640385 – R$ 835,53; ID Num. 13640410 – R$ 206,36; ID Num. 13640480 – R$ 722,26; ID Num. 13640595 – R$ 646,84; ID Num. 13640726 – R$ 1.940,49 , dentre outros valores), bem como não comprovou qualquer mudança em sua situação econômico-financeira a justificar o referido pedido em sede recursal,
foi indeferido os benefícios da gratuidade, tendo sido determinado a intimação da parte apelante para efetuar o pagamento do preparo recursal
, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção.

Em certidão de ID Num. 15557745, verificou-se a ausência de manifestação do apelante.

Sobreveio a sentença, não conhecendo o recurso diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, cujo dispositivo transcrevo (ID Num. 15600182):

“Conclui-se, portanto, que a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após devidamente intimada à fazê-lo, enseja o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais ante a total procedência da ação e a interposição de recurso não conhecido exclusivamente pela parte autora.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora”

Inconformada, a parte a parte apelante interpôs Agravo Interno de ID Num. 16035696.

Aduz que formulou o pedido de assistência judiciária e apresentou documentos para comprovação da mencionada hipossuficiência.

Sustenta que o acesso à justiça é um direito amplamente garantido pela Constituição, devendo o Estado facilitar o acesso dos interessados à prestação jurisdicional.

Além disso, pede, caso seja mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade, que seja deferido o parcelamento no máximo permitido, ou como sugestão, em 10 parcelas, vez que deve ser observado o valor elevado das custas processuais.

Ao final, entende comprovada a condição de hipossuficiência e requer a reforma da decisão monocrática, de modo a conceder ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme ID Num. 16468249.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Com efeito, o Novo Código de Processo Civil prevê em seu art. 1.007 a pena de deserção do recurso, caso não seja comprovado o preparo do mesmo no momento de sua interposição, vejamos:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Por ocasião do recebimento da apelação, verificou-se em primeira análise,
não ter a parte apelante comprovado o preenchimento dos requisitos para concessão da justiça gratuita
.

Nestas situações, a nova sistemática processual, privilegiando a primazia do mérito, determina que o relator, antes de considerar inadmissível o recurso interposto, conceda prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível.

É a dicção do parágrafo único do art. 932, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Seguindo o preceito legal, a parte apelante fora intimada, mediante despacho (ID 15341028), para recolher as custas recursais, sendo indeferido o pedido de gratuidade de justiça.

Certificado no ID num 15557745 que decorreu o prazo legal e não houve manifestação.

Assim, diante do descumprimento de preceito legal pela apelante, qual seja o recolhimento do preparo, faz-se necessário o não conhecimento do recurso, porquanto manifestamente deserto.

Na lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

"O art. 1007, caput do Novo CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do recurso. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes do término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto, mesmo que o preparo tenha sido efetivamente recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob ''pena" de preclusão consumativa. Mesmo no recurso interposto durante as férias forenses a comprovação imediata do preparo é exigida''. (in Manual de Direito Processual Civil, vol. Único, 8ª ed. Salvador, JusPODIVM, 2016, pag. 1531 - grifei).

Para corroborar o entendimento adotado acerca da matéria, registro os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I- Não constatada a realização do preparo, no ato de interposição do recurso, deve ser concedida à parte apelante a oportunidade para proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015; II- Oportunizado ao Apelante a diligência do §4º do art. 1.007 do CPC/2015, e mantendo-se este inerte, é inadmissível o processamento do apelo, uma vez que o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.14.264072-1/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 24/04/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0481.16.038631-6/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ART. 1.007, § 4º, DO CPC - DESATENDIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não comprovado o preparo recursal e não atendida a determinação para recolhimento, conforme prescreve o art. 1.007, § 4º do CPC, deve ser mantida a decisão que decretou a deserção do recurso. 2. Recurso não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0245.15.003945-2/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)

A propósito, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que não deve ser conhecido recurso interposto sem a efetiva comprovação do preparo, nos termos do art. 1.007,
caput
, do NCPC:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DO PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, não se pode conhecer de recurso interposto sem a comprovação do preparo nos moldes do art. 511, caput, do Código de Processo Civil
.

2. Na data da interposição do recurso especial, o recolhimento do preparo deveria ser feito por meio da GRU, e não por boleto bancário, em razão da Resolução 1/2014, editada pelo STJ.

3. Na linha da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento do preparo em guia diversa daquela prevista na resolução em vigor no momento da interposição do recurso especial conduz ao reconhecimento de sua deserção.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 636.560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 25/06/2015). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PETIÇÃO AVULSA. NECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO
. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 88 DA LEI N. 10.741/2003. APLICABILIDADE EM AÇES ESPECÍFICAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

3. Ademais,
o art. 511, caput, do CPC, de forma clara e taxativa, estabelece que a parte recorrente deve efetuar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção
. A exigência, no caso dos embargos de divergência, está legalmente prevista na Lei n. 11.636/2007, c/c a Resolução n. 1/2014 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1155764/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 25/05/2015). (Grifei).

Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

Dessa forma, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/02/2024